Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800428-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL RICARDO FERREIRA DE ABREU

AGRAVADO: ALDENOR JOSE FERREIRA DE MAGALHAES, CLEIDE NAZARE DOS SANTOS FILGUEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800428-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL RICARDO FERREIRA DE ABREU

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AYRES DE OLIVEIRA JUNIOR - PA22110-A

AGRAVADO: ALDENOR JOSE FERREIRA DE MAGALHAES, CLEIDE NAZARE DOS SANTOS FILGUEIRAS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de efeito suspensivo interposto por GABRIEL RICARDO FERREIRA ABREU objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0841507-42.2022.8.14.0301) ajuizada em face de ALDENOR JOSÉ FERREIRA DE MAGALHÃES.

O recorrente, alega, em resumo, que o recorrido descumpriu o contrato de compra e venda de imóvel localizado na Av. Duque de Caxias, 589, pois não cumpriu o pactuado no documento, qual seja a cessão de direito hereditário a fim de que lavrada a escritura pública em cartório a fim de finalizar a venda do imóvel ao comprador.

Em análise ao pleito liminar, o juízo de piso indeferiu a tutela requerida, conforme decisão de ID 82664231 dos autos originários.

Em razão do não cumprimento no estabelecido no contrato de compre e venda, o autor, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento e requereu a suspensão da ação de inventário que tramita na 8ª Vara Cível e Empresarial (Proc. 0801800-67.2022.8.14.0301) e o bloqueio de R$ 500.000,00 na conta bancária do agravado.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 12861387.

Contrarrazões da parte agravada em ID 14085003.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência para realizar o bloqueio de R$ 500.000,00 nas contas do agravado referente à ação de inventário ajuizada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A ação de inventário (Proc. 0801800-67.2022.8.14.0301) foi ajuizada pelo recorrido e este foi nomeado inventariante, consoante decisão de ID 49761240 daqueles autos. Em consulta ao processo, constato que o agravante não requereu a suspensão da ação de inventário naqueles autos. Somente em manifestação datada de maio de 2022 impugnou a nomeação do inventariante e requereu a remoção deste e, até o presente instante, o pedido não foi apreciado.

Em que pese a alegação do agravante de que o agravado não cumpriu o pactuado no contrato, entendo que não cabe, neste momento processual, a suspensão da ação de inventário em razão de suposto descumprimento do acordo.

Conforme dito anteriormente, o agravante pretende, sem sucesso, remover o inventariante, no caso o agravado, de seu cargo, não demonstrando motivos suficientes para tanto.

Além disso, bloquear o elevado valor apontado (R$ 500.000,00) sem oportunizar o contraditório e sem o recorrente apresentar provas concretas do não cumprimento do acordo seria de extrema imprudência.

Faz-se necessária a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA REIVINDICADO. POSTULAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA CESSÃO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO, QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. Em sede de inventário, a jurisdição se limita à arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha entre os herdeiros. A celeuma instaurada em torno de cessão de direitos hereditários feita supostamente sem o conhecimento do agravante e o debate acerca da possibilidade do exercício de direito de preferência previsto no art. 1.795 do Código Civil indubitavelmente constituem questão de alta indagação, exigindo ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - inclusive com a participação dos cessionários -, incompatível com o rito do inventário. Impõe-se, assim, a remessa da temática aos meios ordinários, de acordo com o art. 612 do CPC/15, pois, no bojo do inventário, incumbe ao juiz decidir apenas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não ocorre na espécie. REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS, NEGARAM... PROVIMENTO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70071796296, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/08/2017).

(TJ-RS - AI: 70071796296 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 17/08/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2017)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024